Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700648-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 59000248. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 58220655. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator